Tribunal: TCU
Processo: 021.253/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 170500 (Objeto: Gestão do caixa do Tesouro Nacional e programação financeira da União.)

Inteiro teor:
Acórdão 2967/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RITCU), c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 021.253/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao representante acerca da presente deliberação; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do RITCU e com o art. 105 da Resolução TCU 259/2014.